Tribunal: TJPA
Processo: 0803995-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803995-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIO ALAN MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO DE PROVER OS CUIDADOS DO PACIENTE – ART. 318, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP –. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Postula a impetrante a concessão de prisão domiciliar, em razão do paciente estar acometido de um quadro de infecção, sofrendo com secreções, febres e sangramentos.

2.
Ordem que já fora julgada, tendo esta Seção decidido pelo conhecimento e denegação da mesma.

3.
Interposto ROC, fora proferida decisão do Superior Tribunal de Justiça Id. nº 512395, a qual indeferiu liminarmente a petição recursal, todavia, concedeu a ordem de ofício para determinar a esta Corte para que reaprecie a ordem com base nas alegações da SEAP, que havia se omitido de prestar informações.

4
. Informações devidamente prestadas pela SEAP, no que se analisou o mérito do writ novamente à luz das mesmas.

5.
Não restou devidamente comprovando pela mesma a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente (art. 318, parágrafo único), como se pode verificar nas seguintes passagens:
“
Diante do expresso, ainda, assevera a Diretora de Assistência Biopsicossocial em despacho que as unidades prisionais dispõem de assistência ambulatorial em nível de atenção básica e que a Secretaria dispõe de viatura e escolta,

para atendimento extramuros quando se faz necessário”; (...) “
Salientando, Excelência que o paciente será encaminhado pela regulação da SESPA para avaliação com cirurgião geral e a mesma está marcada para o dia

28/08/2020 às 09:30 horas conforme comprovante em anexo”; (...) “
conforme Atestado de Pena, em anexo, expedido pela Vara de Execuções Penais/RMB. A respeito do estado atual de saúde do paciente, temos a esclarecer que fora requerido à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB todas as informações de saúde relativas ao nacional Cláudio Alan Martins dos Santos e, dando seguimento às medidas cabíveis, em 20/08/2020, o custodiado em questão fora submetido à avaliação de saúde, realizada pelo médico do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II – CRPP II, Dr.

Orlando Atahyde, CRM/PA n° 1706”

2. Precedente de outro Tribunal Pátrio.

PRECEDENTE.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Cláudio Alan Martins dos Santos.

Impetrante:
Iasmim Rainner Pereira Galhardo
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0803995-26.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Iasmim Rainner Pereira Galhardo

impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Cláudio Alan Martins dos Santos
como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB/PA
.

Aduz o impetrante, em resumo, que
o Paciente cumpre pena privativa de liberdade desde 21 de Março de 2009, estando o mesmo custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPP II), no Complexo de Americano, em Santa Izabel-Pa.

Destaca que desde 2016, o Paciente faz tratamento de saúde. Ocorre que, devido à pandemia instalada no mundo em decorrência do Covid-19 (coronavírus), o mesmo está no grupo de risco, pois é portador de uma bolsa de colostomia há mais de quatro anos, e, atualmente, em razão da mesma, está em um quadro de saúde extremamente debilitado, pois apresenta quadro de infecção, sofrendo com secreções, febres e sangramentos conforme prontuário médico anexo.

Assevera que o Paciente vem tentando receber um tratamento de saúde adequado da Casa Penal, necessitando, principalmente, em caráter de urgência, de cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, mas que, até o presente momento, não foi realizada pela Casa Penal, sob a justificativa de falta de marcação de consulta médica com médico especializado, falta de escolta e/ou viatura policial pela SUSIPE, conforme devidamente demonstrado nos documentos acostados ao presente writ.

Alega, em resumo, estado de saúde debilitado do paciente e necessidade de concessão de prisão domiciliar.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, no sentido de conceder prisão domiciliar ao paciente, seja por tempo determinado ou indeterminado, tornando definitivo seus efeitos no julgamento de mérito.

Autos distribuídos sob a relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, a qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3113227
), e no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Informações prestadas no Id. nº
3197943
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3212457) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

Devidamente julgado em plataforma virtual, a qual produziu a ementa Id. nº
3230984, pelo conhecimento e denegação da ordem.

Recurso Ordinário interposto no Id. nº 3359931.

Decisão do Superior Tribunal de Justiça Id. nº 512395, a qual indeferiu liminarmente a petição recursal, todavia, concedeu a ordem de ofício para determinar a esta Corte para que reaprecie a ordem com base nas alegações da SEAP, que havia se omitido de prestar informações.

Despacho Id. nº 3514283, deste relator, solicitando informações à SEAP.

Informações da SEAP Id. nº 3526624 (sic):

“É imperioso elucidar que o remédio constitucional em apreço fora impetrado visando, em suma,
“
A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELO

CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART.117,

INCISO II DA LEP
”
, sob a alegação de ser o apenado “
PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA

E NECESSITA DE CIRURGIA, BEM COMO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO PARA

INFECÇÃO DO CORONAVÍRUS”,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal de Belém.

Assim, despachou Excelentíssimo Senhor Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Dr. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, em 19/08/2020, determinando que a SEAP prestasse informações gerais, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o estado de saúde do paciente.

Precipuamente, Excelência, cumpre salientar que a pessoa privada de liberdade em questão cumpre pena de 36 (trinta e seis) anos, em regime fechado, por ter sido condenada, com incurso nas sanções punitivas do artigo 157,§ 2° e § 3°, inciso II do CPB, tendo sua reprimenda corporal iniciada no sistema penitenciário paraense em 21/03/2009, com uma interrupção (FUGA em 01/05/2016 e RECAPTURA EM 18/02/2016), estando atualmente custodiado no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II – CRPP II, ao qual fora sentenciado, com projeção do benefício de progressão para

o regime semiaberto a partir de 28/02/2028 e livramento condicional em 18/12/2030, conforme Atestado de Pena, em anexo, expedido pela Vara de Execuções Penais/RMB.

A respeito do estado atual de saúde do paciente, temos a esclarecer que fora requerido à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB todas as informações de saúde relativas ao nacional Cláudio Alan Martins dos Santos e, dando seguimento às medidas cabíveis, em 20/08/2020, o custodiado em questão fora submetido à avaliação de saúde,realizada pelo médico do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II – CRPP II, Dr.Orlando Atahyde, CRM/PA n° 1706, que em seu Laudo Médico informa, em suma, que oapenado
está em bom estado geral com mucosas hipocoradas, ausculta cardíaca epulmonar dentro da normalidade. O mesmo faz uso no de bolsa de colostomia noabdômen que está funcionando normalmente, que na ocasião recebeu orientações

médicas e lhe foi prescrito suplemento vitamínico. (DOC. ANEXO)

Salientando, Excelência que o paciente será encaminhado pela regulação da SESPA para avaliação com cirurgião geral e a mesma está marcada para o dia 28/08/2020 às 09:30 horas conforme comprovante em anexo.

Na mesma senda, ratifica a Diretoria de Assistência Biopsicossocial da SEAP/PA, em seu despacho (anexo), que o PPL tem histórico de laparotomia exploratória há 04 (quatro) anos em função do ferimento por arma de fogo, que faz uso até o momento

de bolsa de colostomia, apresenta pequena lesão na cicatriz cirúrgica, crônica, evidenciando fístula com eliminação ocasional de conteúdo intestinal e que atualmente encontra-se em
bom estado geral e com bolsa de colostomia funcionando

normalmente, sendo trocada com regularidade.

Diante do expresso, ainda, assevera a Diretora de Assistência Biopsicossocial em despacho que as unidades prisionais dispõem de assistência ambulatorial em nível de atenção básica e que a Secretaria dispõe de viatura e escolta, para atendimento extramuros quando se faz necessário.

No tocante à pandemia causada pelo novo Coronavírus, conforme alegado pelo Nobre Impetrante, temos a informar que a Administração Penitenciária está atendendo todos os procedimentos da Recomendação nº 62 do CNJ, bem como o

Protocolo de Atendimento e enfrentamento ao COVID-19, editado pela SEAP.

Cumpre elucidar, Excelência, que esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, primando pela a dignidade da pessoa privada de liberdade e visando garantir as regras de biossegurança e os preceitos da Lei de Execução Penal, formulou

Plano de Contingência ante a pandemia do COVID-19 (DOC. ANEXO), o qual tem por objetivo precípuo orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do Sistema Penitenciário, bem como, os servidores para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção pelo novo Coronavírus, de modo a combater e suavizar os riscos de transmissão sustentada no território nacional.

Cumpre salientar, que a higienização, desinfecção, limpeza e lavagem diárias de blocos e celas já fazem parte da rotina diária estabelecida pela SEAP, porém como medida adicional de combate ao COVID-19, a desinfecção nas unidades também passou a ser realizada diariamente em todos os ambientes das 49 unidades estaduais, bem como, higienização e desinfecção diária dos equipamentos utilizados pela equipe, fornecimento de também máscaras a todas as PPL’s, assim impedindo consideravelmente o avanço do COVID-19, cumprindo-se os protocolos de medidas sanitárias, conforme as orientações da OMS.

Neste cerne, Nobre Desembargador, conforme descrito anteriormente, as medidas se estendem também ao critério de triagem para identificação de todos os nacionais que dão entrada no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, quando há caso suspeito de COVID em uma pessoa privada de liberdade, assim como as demais que se enquadram no grupo de risco, as mesmas são conduzidas à celas separadas para o devido isolamento e quarentena de 14(quatorze) dias, em ambiente adequado, ventilado, higienizado e desinfectado diariamente, com monitoração diária pelo corpo técnico de saúde de cada casa penal.

Qualquer agravamento do quadro é imediatamente comunicado a equipe de saúde da Casa Penal para as devidas providências, e tomadas todas as providencias pertinentes ao caso. Ressaltando ainda que tais providências correspondem a realizar o devido tratamento, desde os exames específicos (coleta de amostras para os testes de precisão) e nos casos necessários, encaminhamento ambulatorial, fornecimento de dieta/alimentação suplementar e específica, assim como disponibilização de toda medicação receitada pelos profissionais de saúde para toda a população carcerária do Estado do Pará que necessitar, com devido registro em prontuário físico e atualização no sistema INFOPEN.

Importante ressaltar que até a presente
data não há registro de óbitos por COVID-19 no Sistema Penitenciário do Estado do Pará
, sendo assim indiscutível,

Vossa Excelência, que todas as medidas de prevenção e combate que estão sendo

adotadas para resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores

públicos diante do cenário de pandemia, são eficazes, além do Plano de Contingência ser

cumprido dentro das orientações e normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), observando o instituto supremo da dignidade da pessoa humana.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

no sentido de ver concedida prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

Primeiro, com relação a situação de pandemia viral que estamos vivenciando, cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (como se pôde verificar nas informações prestadas no Id. nº
3526624) tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, empenhando o Estado na batalha frente ao vírus.

Especificamente com relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar, em razão do paciente estar acometido de um quadro de infecção, sofrendo com secreções, febres e sangramentos, não restou devidamente comprovando pela impetrante a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente (art. 318, parágrafo único), como se pode verificar nas seguintes passagens:
“
Diante do expresso, ainda, assevera a Diretora de Assistência Biopsicossocial em despacho que as unidades prisionais dispõem de assistência ambulatorial em nível de atenção básica e que a Secretaria dispõe de viatura e escolta,

para atendimento extramuros quando se faz necessário”; (...) “
Salientando, Excelência que o paciente será encaminhado pela regulação da SESPA para avaliação com cirurgião geral e a mesma está marcada para o dia

28/08/2020 às 09:30 horas conforme comprovante em anexo”; (...) “
conforme Atestado de Pena, em anexo, expedido pela Vara de Execuções Penais/RMB. A respeito do estado atual de saúde do paciente, temos a esclarecer que fora requerido à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB todas as informações de saúde relativas ao nacional Cláudio Alan Martins dos Santos e, dando seguimento às medidas cabíveis, em 20/08/2020, o custodiado em questão fora submetido à avaliação de saúde, realizada pelo médico do Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II – CRPP II, Dr.

Orlando Atahyde, CRM/PA n° 1706”

Sobre a questão, colaciono:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOENÇA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. Inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, quanto não comprovado que o paciente ostente estado de saúde de debilidade extrema e não demonstrada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01466691320208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 09/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/05/2020)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/08/2020